Tribunal: STF
Processo: RE 1221928
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE JUROS DE MORA RELATIVOS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA EM IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 100, PARÁGRAFOS 1º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUROS DE MORA DEVIDOS APENAS ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU DO PRECATÓRIO, CONFORME JULGAMENTO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.431 – TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GOE. NULIDADE DA SENTENÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’. INOCORRÊNCIA. LIVRE MOTIVAÇÃO DO JULGADOR. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EXPEDIÇÃO DOS REQUISITORIOS E A LIBERAÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EFETUADO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DETERMINADO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR.
    1. A decretação de nulidade de atos processuais depende da demonstração do prejuízo concretamente suportado pela parte interessada. Prevalência do princípio ‘pas de nulitte sans grief’.
    2. Transcorrido prazo razoável a partir da data de pagamento do requisitório, não há de se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, porque presume-se integralmente satisfeita a obrigação. [...] Não há disposição legal que determine, dentro do rito da execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, a prévia intimação do credor para que o juiz possa extinguir a execução por adimplemento da obrigação, mormente quando, depositado o precatório, o credor não vem a juízo, em prazo razoável arguir pagamento a menor’ (TRF5, Pleno, AR6552/SE, Relator: Desembargador Federal José Eduardo de Melo Vilar Filho (Convocado), DJE 05/02/2013).
      3. O julgador não se encontra adstrito aos fundamentos deduzidos pelos litigantes. Deveras, o princípio da persuasão racional, a teor do que dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil, faculta ao magistrado a livre apreciação da controvérsia, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos. Ausência de julgamento ‘extra petita’. 
    4. Transcorrido lapso inferior a dois anos entre a data indicada como termo final dos juros do pedido de execução complementar, não há que se falar em prescrição. 
    5. De mesmo modo, em se tratando de pretensão surgida a partir de fato ocorrido após a expedição do precatório, há de ser rechaçada a alegação de preclusão consumativa ou temporal decorrente do silêncio ou aquiescência acerca dos valores requisitados.
    6. No mérito, todavia, mostra-se inviável a incidência de juros moratórios em momento posterior à expedição do precatório, ainda que fundamentada na necessidade de observância da data de trânsito em julgado da impugnação fazendária.
    7. A leitura dos autos denota que, a despeito da interposição de agravo de instrumento pela Fazenda Pública (junho/2007), a expedição do requisitório (junho/2007) se deu imediatamente após a homologação, no primeiro grau, da conta apresentada pelos exequentes (abril/2007).
    8. Registre-se que tal procedimento fora adotado pelo juízo da execução face ao prévio conhecimento do malogro da impugnação fazendária, haja vista o entendimento contrário já perfilhado por esta Corte Revisional em feito paradigmático (AGTR 67.515-AL), reproduzido nas mais de mil e quinhentas ações desmembradas da execução do título coletivo proferido nos autos da ação n 90.2329-7.
    9. Ora, se a pendência do agravo de instrumento não obstou a expedição do precatório, frise-se, com base nos valores definidos em primeira instância, tampouco a efetivação do depósito pela Fazenda Publica (jan/2008), não há como se legitimar a pretensão de incidência de juros até o trânsito em julgado do aludido recurso (abril/2012).
    10. Dadas as peculiaridades do caso concreto, há de se reconhecer não apenas que a definição do valor exequendo se deu com a prolação da decisão homologatória da conta (planilha 1), mas também que cumprida integralmente a obrigação, dentro do prazo constitucional, a demora decorrente do posterior bloqueio dos valores, por decisão de natureza administrativa, não pode ser imputada ao devedor.
    Apelação desprovida.” (Doc. 3, p. 12-13, grifei)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 3, p. 27-33).
    Os exequentes interpuseram recursos especial e extraordinário (Doc. 3, p. 37-48 e p. 52-62).
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial dos exequentes e determinou a realização de novo julgamento dos embargos de declaração por eles anteriormente opostos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Doc. 3, p. 149-151).
    Os embargos de declaração foram providos pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para suprir omissão, sem conferir efeitos infringentes à decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO. 
    I - O Supremo Tribunal Federal deliberou, recentemente, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 579.431/RS, no sentido da inclusão de juros de mora entre a data de Liquidação da Execução até a expedição de requisição de pagamento. 
    II - Os juros de mora são devidos até a data da expedição da requisição de pagamento e não até o seu efetivo pagamento e, no caso, o devedor cumpriu a disposição do artigo 100 da CF/1988, razão pela qual não lhe pode ser atribuído Mora na Satisfação da Obrigação de Pagar. 
    III - Provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão sem atribuir-lhes efeitos infringentes.” (Doc. 3, p. 201)
    Os exequentes interpuseram, então, recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Nas razões do apelo extremo, sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 100, parágrafos 1º e 5º, da Constituição Federal. Requerem, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer o direito dos Recorrentes aos juros de mora correspondentes ao período compreendido entre o cálculo de liquidação e o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela União” (Doc. 3, p. 217-227).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 237).
    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para eventual retratação, com base no Tema 96 da Repercussão Geral (Doc. 3, p. 231). 
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, in litteris:
    “EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. 
    I - No Julgamento do Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal deliberou no alvitre da inclusão de Juros de Mora entre a data de Liquidação da Execução até a expedição de Requisição de Pagamento. 
    II - O Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região não versa sobre esta questão, razão pela qual não se aplica o Juízo de Retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC/2015. 
    III - Manutenção do Acórdão, por seus Fundamentos.” (Doc. 3, p. 235)
    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 238-239).
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral – Tema 450 (Doc. 7).
    Realizado o cotejo entre o presente caso e as decisões proferidas no ARE 638.195 (Tema 450 da Repercussão Geral) e no RE 579.431 (Tema 96 da Repercussão Geral), retornaram os autos a esta Corte (Doc. 11, p. 9).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, pleiteia-se o direito ao recebimento de juros de mora relativos ao período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a data do efetivo trânsito em julgado da decisão proferida em impugnação apresentada pela Fazenda Pública.
    Nada obstante, nos termos da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 96 da Repercussão Geral, DJe de 30/6/2017, incidem os juros da mora apenas no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a data da requisição de pequeno valor ou do precatório, conforme se constata de sua ementa:
    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    O acórdão ora recorrido não divergiu desse entendimento.
    No mesmo sentido foram os julgados proferidos no RE 1.180.387, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/2019; no RE 1.001.475, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/5/2018; no RE 1.177.931, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/12/2018; e no RE 1.014.688, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/2/2017, casos análogos ao presente.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente